Tribunal: TJDFT
Processo: 0022815-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0022815-70.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DETRAN DF E DFTRANS RECORRIDO: DEUSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 13196022): TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. 1. Embora o auto de infração seja lavrado pela Secretaria de Transporte - DMTU, atualmente denominada Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS (Decreto Distrital n. 23.902/2003), o departamento de trânsito é responsável pela apreensão e remoção do veículo ao seu depósito. Nessa esteira, a nulidade do ato administrativo tem como consequências a nulidade da apreensão do veículo e a inexigibilidade da cobrança de despesas com remoção e depósito do veículo. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN rejeitada. 2. O colendo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em outubro de 2009, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2009.00.2.006922-7, por maioria, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei local n. 239/92, com redação dada pela Lei local n. 953/95, por ofensa à competência privativa da União prevista no art. 22, XI, da CF/88 e ao direito fundamental consagrado no art. 5o, LIV, também do texto constitucional, pelo qual ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Prevalência do disposto no art. 240 do Regimento Interno deste Tribunal, o qual reza: "declarada a inconstitucionalidade, as Câmaras ou as Turmas poderão reconhecê-la em outros casos, independentemente de manifestação do Conselho Especial". Não bastasse, ainda que o citado preceptivo legal fosse considerado constitucional, a Lei local n. 239/92 tem como destinatários os permissionários de transporte público de passageiros e não carros de passeio. Assim, se infração houve, não foi à luz da legislação local, já declarada inconstitucional, mas sim do Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII). 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014